Tribunal: TJPA
Processo: 0812022-95.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9965 - Abandono Material
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812022-95.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: Z. N. F.

REPRESENTANTE: HERIVELTO ANTONIO LOPES FERREIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRETENSÃO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA EM CLÍNICA PARTICULAR. DESCABIMENTO. PROCEDIMENTO FORNECIDO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) EM FAVOR DO PACIENTE. RECUSA DO SEU RESPONSÁVEL LEGAL EM ACEITÁ-LO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 28 (vinte e oito) dias do mês de junho aos 05 (cinco) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro)

Belém/PA, 5 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela antecipada recursal, proposta por Z.N.F, representado por HERIVELTO ANTONIO LOPES FERREIRA, visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de São Domingos do Araguaia que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, proc. 0800252-24.2020.8.14.0124, ajuizada em desfavor do Município da Comarca de mesmo nome e do Estado do Pará, indeferiu o pedido de tutela provisória requerido na peça de ingresso.

Em suas razões (id.
4112153, págs. 01/09), historia o agravante que ajuizou a ação ao norte mencionada demonstrando que possui atraso na fala e que necessita realizar acompanhamento com fonoaudiólogo.

Afirma que requereu o tratamento junto ao Município agravado, todavia este apresentou obstáculos para a disponibilização do procedimento necessário, uma vez que em nenhum momento foi direcionado para acompanhamento com o profissional fonoaudiólogo.

Frisa que o tratamento vindicado se mostra necessário, visto que é portador do transtorno do espectro autista, apresentando atraso na fala.

Assevera que o tratamento e cuidado dispensado às crianças que são diagnosticadas com tal distúrbio é feita de maneira individualizada, dependendo das particularidades de cada uma.

Diz o agravante que a possibilidade de tratamento no Município de Belém se mostra inviável, dado que somente lhe foi proposto os valores referentes às passagens de ônibus.

Esclarece a demora no translado de Marabá até a capital ensejará desconforto e inquietação por conta da patologia.

Disserta a respeito do fato de que o seu pai, mesmo sem ter condições, proporcionou-lhe tratamento inicial na clínica Pronto Baby, que oferece o procedimento vindicado e que se situa em localidade mais próxima.

Frisa que se mostra desumano a imposição do Estado do Pará de fornecer o tratamento apenas no Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação em Belém, posto que existe tratamento oferecido no Município de Marabá.

Alega que a decisão recorrida afirmou não estarem presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, todavia menciona que necessita urgentemente do acompanhamento especial, dado que apresenta atraso na fala e dificuldade de comunicação.

Diz que mesmo em caso de tratamento oferecido na capital, este se mostra inviável dado o elevado custo do translado em tempo de pandemia.

Sustenta o recorrente fundamentos a respeito do direito constitucional à saúde e sobre o princípio da solidariedade dos entes na concretização desse direito, na forma dos artigos 23, II, 6º e 196 da Constituição da República.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ativo com a finalidade de compelir os agravados a, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, fornecerem o tratamento com fonoaudiólogo no Município de Marabá e, por fim, o provimento total do recurso com a confirmação da medida.

Em decisão constante no id. 4160557, págs. 01/04, indeferi o pedido liminar.

Conforme certificado no id. 4887616, pág. 01, não foram ofertadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 5261952, págs. 01/07, pronunciou-se pelo provimento parcial do recurso, assegurando-se em favor do agravante acesso ao Tratamento Fora de Domicílio (TFD).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à sua apreciação.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento aviado contra decisão denegatória de tutela antecipada proferida em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Z. N. F., representado por Herivelto Antônio Lopes Ferreira, em desfavor do Estado do Pará e do Município de São Domingos do Araguaia, que visava que o tratamento de fonoaudiologia em favor do autor, ora recorrente, se realizasse na cidade de Marabá, em vez de em Belém, no Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIRR).

Imperioso consignar que as garantias à vida e à saúde foram alçadas na Constituição Federal (artigos 6º c/c 196 da CR) à categoria de direitos fundamentais, tendo, portanto, aplicabilidade e eficácia imediatas, cabendo ao Estado velar por sua promoção e proteção.

Assim, compete aos agravados disponibilizarem profissionais, equipamentos, hospitais e remédios como forma de garantir tais direitos, até mesmo arcando com as despesas oriundas de tratamento em hospital da rede privada de paciente carente de recursos, quando indisponível o procedimento de saúde de que necessitem na rede pública.

Na hipótese dos autos, o agravante requer que os recorridos sejam compelidos a arcar com tratamento de fonoaudiologia no Município de Marabá, a ser realizado na rede privada de saúde. Contudo, o tratamento postulado é oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), ainda que em Município diverso da sua residência, tanto é que lhe foi disponibilizado o Tratamento Fora de Domicílio (TFD), todavia não houve aceitação por parte de seu responsável.

Vale ressaltar que havendo a disponibilização do tratamento pela rede pública de saúde, não poderia o poder público ser compelido a fornecê-lo na rede privada, uma vez que tal possibilidade somente se justificaria no caso de ausência do procedimento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Nesse ponto, o Enunciado nº 03, aprovado na III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Saúde (CNJ), com o seguinte teor:

As ações envolvendo pretensões concessivas de serviços assistenciais de saúde, o interesse de agir somente se qualifica mediante comprovação da prévia negativa ou indisponibilidade da prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS e na Saúde Suplementar. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019).

Desse modo, sendo o tratamento médico pretendido realizado regularmente pelo SUS, deve-se privilegiá-lo, em detrimento de qualquer outro, afora as situações excepcionais, em casos de urgência médica que seja necessária a utilização do setor privado.

Diante da situação exposta, considerando-se que o procedimento perseguido pelo agravante é ofertado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e não havendo a comprovação da recusa do fornecimento do Tratamento Fora de Domicílio – TFD em seu favor, revela-se descabido compelir os agravados a custear o procedimento em unidade de saúde particular.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

Belém/PA, 5 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/07/2021